Tribunal: TJPA
Processo: 0004733-43.2017.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004733-43.2017.8.14.0003
APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER - PREFEITURA MUNICIPAL

APELADO: WAGNER JOSE GONCALVES SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. SUPRESSÃO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Em que pese a Administração Pública possuir o poder de autotutela administrativa, a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedida de processo administrativo em que se observem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedentes do STF e STJ.

II- Restando demonstrado nos autos que a ato administrativo de supressão da gratificação de nível superior violou o devido processo legal e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o restabelecimento da vantagem é medida que se impõe.

III- Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Única de Alenquer, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada por
WAGNER JOSÉ GONÇALVES SAMPAIO.

Narra o autor em seu pedido inicial que é servidor público municipal titular do cargo efetivo de professor e por ter concluído seu curso de graduação de licenciatura em história, pleiteou administrativamente, o recebimento da gratificação de nível superior, no valor de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base, conforme previsto no art. 75, da Lei Municipal nº 044/97, o que foi deferido pela Administração Pública, passando a receber tal parcela a partir de julho/2013, conforme contracheques acostados aos autos.

Ocorre que, para sua surpresa, no mês de outubro do mesmo ano (2013), o autor teve a gratificação suprimida de seus vencimentos, através de ato unilateral da administração, o que reduziu seus vencimentos de modo significativo e abrupto, sem a instauração do devido processo legal, razão pela qual recorreu ao Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou a lide nos seguintes termos (ID 1271618):

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para: a) Determinar ao requerido que proceda a inclusão do pagamento de adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, após o trânsito em julgado; e b) Condenar o Município ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, relativo ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com juros de 0,5% ao mês a partir da citação, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do desembolso de cada prestação. (...)”

Inconformado, o Município de Alenquer interpôs o presente recurso de apelação, pretendendo a reforma da sentença.

Em suas razões (ID 1271619) alega ausência de previsão orçamentária para a implementação da gratificação pleiteada e graves riscos financeiros ao Município se a decisão de piso for mantida.

Aduz que o adicional de escolaridade só é devida se o cargo exercido pelo servidor, necessariamente, exigir a graduação de terceiro grau, em caso contrário, ele não poderá gozar desse benesse, nos termos do art. 75, da Lei Municipal nº 044/97 – Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Alenquer.

Assevera que deve-se realizar a verificação da legalidade e legitimidade da faculdade responsável pela emissão do diploma de terceiro grau, bem como seu registro junto ao MEC, haja vista a existência de inúmeras instituições de ensino desprovidas de reconhecimento junto ao órgão competente.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada em sua integralidade.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (ID 1271620).

Coube-me o feito por redistribuição. O recurso foi recebido no duplo efeito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença de 1º grau em todos os seus termos (ID 1389326).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos necessários, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

O cerne da questão gira em torno do ato administrativo unilateral que suprimiu o pagamento da gratificação de nível superior sem a observância do devido processo legal.

O Município apelante alega além falta de previsão orçamentária para o a realização do pagamento pleiteado, que o autor não faria jus a tal vantagem em razão de ter ingressado no serviço público em um cargo que não exigia formação de nível superior.

Sem razão o apelante. Vejamos.

O autor fundamentou seu pedido no art. 75 da Lei Municipal nº 044/1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Alenquer.

Vejamos o que estabelece o artigo em questão:

Art. 75- O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I- na quantia correspondente a 50% (cinquenta) por cento, ao titular do cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.

Na hipótese, restou comprovado nos autos que o autor é servidor público efetivo, ocupante do cargo de professor, desde 20.07.2007, conforme portaria nº 890/2007 e que no ano de 2013, após concluir a graduação no curso de licenciatura em história, passou a receber a gratificação de escolaridade no percentual de 50% (cinquenta por cento), o que perdurou até o mês de outubro de 2013, quando houve a supressão de tal vantagem, de maneira abrupta, por parte da Administração, sem a observância do devido processo legal.

Em que pese a Administração Pública possuir o poder de autotutela administrativa, a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedida de processo administrativo em que se observem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Esse, aliás, é o entendimento pacificado do STF que ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada neste feito.

Trata-se da discussão relativa à necessária observância do devido processo legal para a anulação de ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses individuais de servidor público.

Julgado o mérito do recurso, o Plenário do STF, reconheceu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. No referido julgamento afirmou-se a necessidade de se proceder à compatibilização entre o comando da Súmula 473 do STF, editada sob a égide da Constituição pretérita e, as garantias previstas no artigo 5º, inciso LV, da atual Constituição Federal.

Assim, ficou decidido que a administração pública possui o poder de revogar os atos que considera ilegal, ressaltando, no entanto, que se o ato revogatório importar em supressão de valores anteriormente pagos ao servidor faz-se necessária a instauração de prévio procedimento administrativo, observando ainda o exercício do contraditório e da ampla defesa:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL.
REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de
submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 594296 MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
PROFESSORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Autora, ora apelada, que logrou êxito em comprovar a redução da sua remuneração, sem que lhe fosse assegurado o exercício do contraditório e ampla defesa, no âmbito de prévio procedimento administrativo. 2. Conforme entendimento consolidado pelo col. STF no julgamento do RE nº 594296, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, o ato revogatório que importar em supressão de benefício anteriormente concedido ao servidor deve se submeter "ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa (RE 594296, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe: 13/02/2012). 3. Demonstrado nos autos que a suspensão da gratificação mencionada ocorreu antes de finalizado o processo administativo, sem que fosse assegurado o contraditório, resta configurado o cerceamento de defesa, tornando nulo o ato respectivo. 4. Sentença concessiva da segurança mantida. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0500227-87.2014.8.05.0078, Relator (a): Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 11/04/2018 ) (TJ-BA - APL: 05002278720148050078, Relator: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2018)

DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVENTOS. DIMINUIÇÃO. DIREITO DE DEFESA. A alteração de proventos de servidor público somente pode ocorrer oportunizando-se o direito de defesa, ou seja, instaurando-se processo administrativo.
(STF - AI: 617909 RO, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/02/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 27-02-2013 PUBLIC 28-02-2013)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - MAGISTÉRIO MUNICIPAL 20 HORAS SEMANAIS - AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA - NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO -
ATO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA.
Entende a jurisprudência pátria que, inobstante seja facultado a Administração anular seus próprios atos quando eivados de vícios ou ilegais ou, ainda, revoga-los por conveniência e oportunidade, o ato deve ser precedido do respectivo processo administrativo, quando produzir efeitos concretos no âmbito dos interesses individuais dos servidores. Não poderia legalmente a Administração Pública Municipal, sem qualquer procedimento administrativo, reduzir a carga horária e a remuneração da apelante, sob pena de violação dos princípios constitucionais vigentes, a exemplo do devido processo legal. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000862-09.2014.8.05.0052, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 18/02/2016 ) (TJ-BA - APL: 00008620920148050052, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2016)

Vale ressaltar que a gratificação de escolaridade atende a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, Lei nº 9.394/96, em que se fomenta a promoção da valorização do profissional ocupante do cargo de magistério e incentiva o seu contínuo aperfeiçoamento profissional, o que indiscutivelmente traz benefícios à administração pública e seus munícipes, na medida que contribui para a qualificação técnica dos profissionais.

Ademais, como bem destacou a Procuradoria de Justiça em sua manifestação, o pedido também encontra guarida no art. 27, da Lei Municipal nº 047/1999, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Municipais de Alenquer,
in verbis
:

“Diretamente ao mérito, o adicional de Escolaridade, tem previsão no artigo 27, da Lei Municipal n° 047/1999 – Plano de Cargos e Salários dos Servidores da Prefeitura Municipal de Alenquer, dispondo essa norma, que aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau), fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento), sobre o vencimento base.”

E continua:

“Registre-se que a vantagem remuneratória de que se está tratando é relativa ao grau de escolaridade de Agente Público Municipal, constituindo-se, portanto, em adicional, que uma vez ocorrida a situação fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o direito subjetivo a receber o valor correspondente à vantagem, sendo, dessa feita, ilegal o não pagamento pelo Município Recorrente, escusando-se na falta de orçamento para tanto.”

Nesse diapasão, mostra-se inviável a manutenção do ato administrativo que suprimiu o pagamento da gratificação de nível superior, sem oportunizar a parte apelada o exercício da ampla defesa.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alenquer, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, ... de ... de 2019.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/02/2020